Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705717-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COZINHA ALICE CONFEITARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela parte executada COZINHA ALICE CONFEITARIA LTDA., contra decisão de ID 55814688 da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução (Proc. 0750806-23.2023.8.07.0001) opostos em desfavor do CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA, recebeu os “embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC”. A empresa agravante procede aos seguintes argumentos: (a) “é possível dispensar a garantia do juízo para a paralisação provisória da Execução, caso haja motivo relevante auferido de plano e do qual emerja a alta probabilidade de direito alegado (em outras palavras, em que se verifique sólida argumentação para o não prosseguimento da execução), combinado, ou não, com a impossibilidade de prestar a garantia por insuficiência material”; (b) houve “quebra da expectativa construída pela locatária sobre a viabilidade financeira da operação de montagem de seu quiosque, com distribuição de cookies, barras de chocolate e bolos”, rendendo ensejo à justa rescisão contratual; (c) “É perfeitamente aferível, de pronto, a situação de resolução do contrato justa, e por isso sem exigibilidade da multa por rescisão e, ainda, sem qualquer exigibilidade de alugueres”; (d) “não deveria a locatária, já onerada com todos os preparativos e projetos preliminares, ainda ter de orçar pelo menos 20% a mais do que o esperado e ainda pagar por alugueres de período em que sequer era possível se instalar, dadas as mudanças bruscas do entendimento do SHOPPING. Muito menos a se falar da enorme multa rescisória (80% sobre alugueres vincendos), por uma suposta resilição pura e simples”; (e) “não houve qualquer exploração do espaço, que é finalidade principal do contrato; e que o contrato durou por período muito curto, o que torna 80% sobre o restante uma enormidade, um exagero”. (f) “ao menos a redução judicial da exorbitância da multa em concreto, com expressa previsão legal no art. 413 do CC, detinha probabilidade constatável de plano, a autorizar, mesmo que parcialmente, a suspensão da execução sem a necessária garantia em juízo”. (g) “No momento da oposição dos embargos, ainda, estava em tempo de alta demanda de sua atividade (entre o fim de ano e a Páscoa), o que cobra uma saúde mínima e um fluxo de caixa para a continuação de sua atividade”; (h) “Com relação ao momento dos embargos à execução, inclusive, a Cozinha Alice teve de fazer a escolha entre garantir o juízo, ou manter-se em dia com os salários de seus colaboradores. Juntou-se, então, a folha de pagamento de novembro de 2023 (Id 181290288 - Doc. 10)”. (i) “um microempreendimento que teve de arcar com todos os custos de projeção do quiosque e, naquela situação, não viu outra opção senão resolver o contrato e hoje convive com uma execução de R$ 56.373,63, sem sequer ter tido qualquer faturamento ou exploração da área”; (j) “há um grupo econômico empreendedor de Shopping de notável força econômica. É praticamente zero a irreversibilidade de efeitos advindos da suspensão temporária da execução”; Quanto ao efeito suspensivo, alega “estarem presentes todos os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, com a ressalva da garantia do juízo. Quer dizer então que ao longo da peça demonstrou-se a presença dos requisitos da tutela provisória para se possibilitar a suspensão provisória da execução em comento”. Frente a tanto, postula: (1) Seja deferida a tutela provisória recursal para que, antes do julgamento definitivo do presente recurso, sejam concedidos efeitos suspensivos aos embargos à execução; (2) Seja PROVIDO o presente agravo de instrumento, confirmando-se a tutela provisória recursal, e com isso reformada a decisão agravada para que sejam concedidos os efeitos suspensivos aos embargos à execução, embora sem garantia voluntária prestada ao juízo; (2.b) Subsidiariamente, requer que o provimento do agravo de instrumento conceda efeitos suspensivos ao menos quanto à parte dos Embargos à Execução que pede a redução equitativa da multa rescisória, abusiva, prevista no pedido de item “ii” da petição inicial. Preparo devidamente recolhido, conforme documentos de ID 55814704 e 55814705. É o relatório. Decido. Cabe salientar que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, previsto pela norma do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença, concomitante, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC4). De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Pois bem, importa salientar que processo de execução é “procedimento especial que tem por objeto título ao qual, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão pela qual o Código de Processo Civil condicionou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prestação de garantia” (Acórdão 1778283, 07334354920238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Malgrado tais circunstâncias, já decidiu esta Corte que, ainda que se admita a atribuição de efeitos suspensivo aos embargos de execução sem que haja a necessária garantia do juízo, caberá à parte embargante “demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o processo com provas que evidenciassem a impossibilidade de prestar a garantia, assim como a insuficiência patrimonial para prestar a segurança, uma vez que a falta de comprovação desses elementos implica no indeferimento da pretensão deduzida. Precedentes” (Acórdão 1757477, 07270230520238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse mesmo sentido, este outro trecho de ementa de julgado dessa Casa: “2. O E. STJ vem flexibilizando a necessária garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assinalando que é necessária, além da presença de requerimento do Embargante, da relevância da argumentação e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, a especificidade da fundamentação que justifique a flexibilização da regra” (Acórdão 1806121, 07422209720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, os autos originários revelam a existência de contrato comercial firmado entre as partes, por força do qual estão sendo exigidos aluguéis e multa por rescisão contratual. A controvérsia surgida daí é complexa, haja vista que envolve diversas circunstâncias fáticas que dizem respeito ao cumprimento do contrato, que vão desde a alegação de que não houve a efetiva exploração do negócio por parte do agravante até a “quebra da expectativa construída pela locatária sobre a viabilidade financeira da operação de montagem de seu quiosque, com distribuição de cookies, barras de chocolate e bolos”. Ora, está claro que a complexidade acima reportada é absolutamente incompatível com a cognição sumária que caracteriza o procedimento referente à análise liminar em relação ao presente recurso. Assim, considerando que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC, e que a dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados, forçoso concluir pela inviabilidade da pretensão liminar aduzida pela empresa recorrente. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado desta Corte, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA. DISPENSA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ANÁLISE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia da execução, nos termos do art. 919, § 1o, CPC. 2. A dispensa do oferecimento de caução, penhora ou depósito pelo embargante só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, quando tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano são inequivocamente comprovados. 3. Em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da exceção de contrato não cumprido alegada pelos agravantes, haja vista a necessidade de contraditório e dilação probatória nos Embargos à Execução de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1789995, 07206809020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Saliente-se, por fim, que, dado o fato de estarem atreladas as discussões sobre a rescisão contratual unilateral e o valor da multa rescisória, por certo que, de igual modo, resulta inviável, ante a complexidade da discussão contida na demanda originária e a sumariedade da cognição que caracteriza o presente agravo de instrumento, a respectiva análise. Desse modo, não se vislumbra presente motivo plausível para justificar, a partir da fundamentação acima alinhavada, a antecipação recursal pretendida pela empresa recorrente. Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência da presente decisão ao juízo da causa. Intime-se o agravado para resposta, nos termos da norma inscrita no art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator